Tribunal: TJSP
Processo: 2363074-81.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em Exame
1. Paulo César dos Santos condenado por posse de drogas para consumo pessoal, busca revisão criminal para absolvição com base no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a possibilidade de revisão da condenação,

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em Exame
1. Paulo César dos Santos condenado por posse de drogas para consumo pessoal, busca revisão criminal para absolvição com base no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a possibilidade de revisão da condenação, considerando a interpretação do art. 28 da Lei no 11.343/06 à luz do Tema 506 do STF.

III. Razões de Decidir
3. A revisão criminal não é cabível para reavaliar provas já analisadas sob razoável interpretação.
4. A decisão condenatória está alinhada com a jurisprudência e doutrina vigentes à época, não configurando erro judiciário.

IV. Dispositivo e Tese
5. Revisão criminal julgada improcedente.
Tese de julgamento: 1. A revisão criminal não se presta a reavaliar decisões baseadas em interpretações jurídicas razoáveis. 2. A inconstitucionalidade do art. 28 da Lei no 11.343/06, conforme Tema 506 do STF, não implica em viabilidade da revisão criminal.

Legislação Citada:
Lei no 11.343/06, art. 28; Código de Processo Penal, art. 386, inciso III, art. 621.
Jurisprudência Citada:
Tema 506 do STF, Repercussão Geral.